Tribunal: TJMT
Processo: 1002410-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002410-02.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELI COELHO DA SILVA, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.° 1000738-44.2021.8.11.0004, movida em face de CLAUDINEY PINHEIRO, indeferiu a liminar pleiteada pela Agravante.
Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão objurgada ao argumento de que preencheu os requisitos necessários para a concessão da medida in limine.
Assevera que adquiriu o imóvel objeto dos autos de sua irmã no ano de 2012, que, por sua vez, havia recebido o bem do Município de General Carneiro/MT. Destaca que, desde a data em que adquiriu o imóvel, “vem pagando impostos e mantendo o lote limpo e cercado”.
Relata que “no último fim de semana o requerido adentrou o imóvel, destruindo parte do alicerce da requerente, e se não fosse por intervenção de vizinhos o mesmo teria a retirado a força de dentro do local”.
Forte nesses argumentos, requer a concessão do efeito ativo/suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório do necessário. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5o do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do novo Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não foi possível entrever com clareza a perfeita confluência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida initio litis.
Como é sabido, a legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Aliado a isso, sabe-se que a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.
Com efeito, em que pesem às alegações da Agravante, os elementos juntados ao caderno processual não são capazes de efetivamente comprovar a posse que a Recorrente alega exercer sobre o imóvel objeto dos autos.
A Recorrente limita-se a juntar um vídeo em que demonstra o lote limpo; contudo não se vislumbra benfeitorias no imóvel (ID. 76151967). Colaciona, também, um suposto contrato de compra e venda datado de 2012, cujo documento possui o reconhecimento de firma tão somente da Agravante em 13/01/2021, como se vê em ID. 48045810.
Diante desse cenário, conclui-se que a Agravante não demonstrou efetivamente deter a posse da área em litígio. Por consectário, não há que se falar em justo receio de turbação ou esbulho na posse.
Destaca-se que as circunstâncias até o momento apresentadas ainda não se mostram claras o suficiente a ponto de efetivamente a comprovar as alegações lançadas pela Recorrente no Instrumental.
Para uma melhor análise do caso concreto, a questão posta merece uma análise mais acurada do acervo documental colacionado aos autos, o que somente será possível com a apreciação do mérito recursal pela Turma Julgadora, oportunidade em que haverá a manifestação do Juízo, bem como da parte agravada.
Vale ressaltar que em se tratando de ações possessórias, a modificação da decisão que defere ou indefere a liminar somente deverá ocorrer se for manifestamente equivocada - o que não é o caso dos autos - uma vez que o Julgador está mais perto dos fatos, das partes e das provas e, por isso, possui condição de melhor decidir o caso em litígio.
Por tais considerações, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, bem como pelo fato do Juiz singular guardar proximidade muito maior com as circunstâncias dos autos, sobretudo o local do litígio (princípio da imediatidade da prova), indefiro o pedido de efeito ativo/suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora